Tribunal: CARF
Processo: 11080.915392/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915392/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.711 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
ECHLIN DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.(SUCEDIDA POR
DANA SPICER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PEREMPÇÃO.
Recurso Voluntário não comporta apreciação das razões não invocadas na
Manifestação de Inconformidade.
GLOSAS NÃO CONTESTADAS.
Consideram-se definitivas as glosas não contestadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915392/2009-23
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.915392/2009-23

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte acima transmitiu o PER/DCOMP 12310.48263.300805.1.3.01-8600 em
30
de
agosto
de
2005,
pleiteando
o
reconhecimento
do
direito
ao
ressarcimento/compensação de saldo credor de IPI apurado no 1° trimestre de 2004, no
valor de R$ 32.832,05, utilizado para compensação de débitos. Mediante Despacho
Decisório (Eletrônico) número de rastreamento 834764959 de fl. 24, emitido em 11 de
maio de 2009 do Delegado da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, foi
reconhecido o direito ao crédito de R$ 26.218,76, em virtude de glosa de créditos
considerados indevidos e da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento
é inferior ao valor pleiteado.
Contra esse DDE foi interposta manifestação de inconformidade de fls. 05 a 08,
acompanhada de documentos, na qual o interessado alega inicialmente que o saldo
credor do período anterior constante no Demonstrativo de Crédito é de R$ 15.727,23
enquanto no PER/DCOMP o valor informado seria de R$ 124.072,33 e que esta
divergência provavelmente decorre das glosas praticadas na análise do crédito relativo
ao 4° trimestre de 2003, objeto do processo n° 11080.915391/2009-89, as quais não
puderam ser contestadas naquele processo, porque o contribuinte não teria conseguido
acessar as informações complementares detalhadas a respeito desse crédito, o que
caracteriza cerceamento de defesa e deve motivar a anulação do Despacho Decisório,
para que seja proferido outro em seu lugar.
Prossegue alegando que em virtude do vício existente no citado processo estaria
também impossibilitada de exercer seu direito de defesa com respeito à redução do
saldo credor do período anterior ao trimestre em análise neste processo.
Finaliza solicitando que seja declarado nulo o despacho decisório, sob pena de
cerceamento de defesa.
Para melhor esclarecimento, anexei cópia dos demonstrativos que acompanharam o
DDE a fls. 139/140 do processo digitalizado.

Em 08 de novembro de 2012, através do Acórdão n° 10-48.149, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos, julgou por
não acolher a preliminar de nulidade, declarar definitivas as glosas praticadas e, quanto à parcela
litigiosa, manter o Despacho Decisório contestado.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.915392/2009-23

A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 29 de
novembro de 2012, às e-folhas 149.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 27 de dezembro de 2012, de
e-folhas 151 à 167.

A esclarece que a empresa Echlin alterou sua denominação social para Dana
Spicer Ind e Com de Autopeças Ltda em 21 de junho de 2010. Em ato contínuo, a empresa Dana
Indústrias aumentou o capital da agora Dana Spicer mediante a transferência dos dois
estabelecimentos localizados em Diadema (Nakata Suspensão e Nakata Forjaria).
Foi alegado:
 Da manutenção do cerceamento de defesa pela decisão recorrida;
 Da validade do pedido de compensação/ressarcimento objeto do
processo 11080.915391/2009-89, com efeitos reflexos sobre a decisão
do processo 11080.915394/2009-12;
 A questão posta na jurisprudência e na doutrina - crédito de IPI;
 Hipótese 04 (crédito decorrente de CNPJ cancelado);
 Hipótese 07 (crédito decorrente de empresa optante do simples);
 Da discussão judicial do débito oriundo do processo administrativo n°
11080.915391/2009-89.
DO REQUERIMENTO
Ante o exposto, pelas razões de fato e de direito apresentadas, requer-se
preliminarmente seja reconhecido o cerceamento de defesa e anulada a decisão recorrida, uma
vez que não há como pretender a supressão deste óbice por via reflexa, na medida em que os
créditos relativos a este processo poderíam ter sido reconhecidos na medida em que ocorresse a
realização da pericia, situação essa que deixou de ser oportunizada.
Quanto ao mérito requer seja conhecida e provida a presente manifestação de
inconformidade e, reflexivamente, seja provido o pedido de impugnação, reconhecendo o direito
de crédito de IPI determinando-se a desconstituição da glosa tendo em vista as razões
apresentadas no processo 11080.915391/2009-89 que devem ser analisadas para efeitos deste
processo.

É o relatório.
Voto
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.915392/2009-23

Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 29 de
novembro de 2012, às e-folhas 149.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 27 de dezembro de 2012, e-
folhas 151.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Da manutenção do cerceamento de defesa pela decisão recorrida;
 Da validade do pedido de compensação/ressarcimento objeto do
processo 11080.915391/2009-89, com efeitos reflexos sobre a decisão
do processo 11080.915394/2009-12;
 A questão posta na jurisprudência e na doutrina - crédito de IPI;
 Hipótese 04 (crédito decorrente de cnpj cancelado);
 Hipótese 07 (crédito decorrente de empresa optante do simples);
 Da discussão judicial do débito oriundo do processo administrativo n°
11080.915391/2009-89.
Todavia, na Manifestação de Inconformidade (e-folhas 05/08) foi trazida a
seguinte questão:
 Do cerceamento de defesa;
Nos termos dos arts. 16, III e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo-fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas, verbis: (grifos não constam do original)
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I. -a autoridade julgadora a quem é dirigida:
II. - a qualificação do impugnante;
III. - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.915392/2009-23

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
(destacado)
A preclusão se verifica pela não dedução de todos os argumentos de defesa no
recurso inaugural, isto é, as matérias de direito que pretendia questionar, decorrendo daí a perda
da oportunidade processual de contestação, valendo acentuar que o recurso voluntário, como
dito, é totalmente distinto da impugnação, chegando mesmo, em alguns pontos, a serem
mutuamente contraditórios.
Portanto, não se toma conhecimento das seguintes questões:
 A questão posta na jurisprudência e na doutrina - crédito de IPI;
 Hipótese 04 (crédito decorrente de CNPJ cancelado);
 Hipótese 07 (crédito decorrente de empresa optante do simples);

Passa-se à análise.
O Recorrente transmitiu o PER/DCOMP 12310.48263.300805.1.3.01-8600 em
30 de agosto de 2005, pleiteando o reconhecimento do direito ao ressarcimento/compensação de
saldo credor de IPI apurado no 1° trimestre de 2004, no valor de R$ 32.832,05, utilizado para
compensação de débitos.
Mediante Despacho Decisório (Eletrônico), emitido em 11 de maio de 2009, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, reconheceu o crédito de R$ 26.218,76.
O débito consolidado foi composto da seguinte forma:

Verificou-se os seguintes motivos:
1) glosa de créditos considerados indevidos; e
2) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior
ao valor pleiteado.
O interessado interpôs manifestação de inconformidade de fls. 05 a 08,
acompanhada de documentos, na qual alega que o saldo credor do período anterior constante no
Demonstrativo de Crédito é de R$ 15.727,23 enquanto no PER/DCOMP o valor informado seria
de R$ 124.072,33.
Aponta que esta divergência provavelmente decorre das glosas praticadas na
análise do crédito relativo ao 4° trimestre de 2003, objeto do processo n° 11080.915391/2009-
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.915392/2009-23

89, as quais não puderam ser contestadas naquele processo, porque o contribuinte não teria
conseguido acessar as informações complementares detalhadas a respeito desse crédito, o que
caracteriza cerceamento de defesa e deve motivar a anulação do Despacho Decisório, para que
seja proferido outro em seu lugar.
- Da manutenção do cerceamento de defesa pela decisão recorrida.
É alegado às folhas 04 do Recurso Voluntário:
Feitas essas considerações, quanto ao pressuposto fático e jurídico do direito de crédito
ao contribuinte, a empresa ressalva que a aplicação reflexiva da decisão administrativa
no processo administrativo n° 11080.915391/2009-89, não afastou a preliminar de
cerceamento de defesa como referido no voto para efeitos do presente processo.
O fato de o contribuinte ter recebido o necessário conhecimento das glosas relativas ao
processo principal, não gerou por via reflexa a supressão do desconhecimento para com
os créditos objeto deste processo.
Assim o saneamento das condições que cercearam a defesa do contribuinte no processo
principal não gera efeitos reflexos nos demais processos, posto que não existe
identidade integral entre todos os créditos tomados, assim como entre todas as
peculiaridades de cada processo administrativo.
Indispensável o seguinte relato:
O Recorrente transmitiu o PER/DCOMP n° 28425.44590.300805.1.3.01-1830
em 30 de agosto de 2005, pleiteando o reconhecimento do direito ao ressarcimento/compensação
do saldo credor de IPI apurado no 4° trimestre de 2003, no valor de R$ 19.211,00, que ensejou o
Processo Administrativo Fiscal n° 11080.915391/2009-89.
Mediante Despacho Decisório (Eletrônico), emitido em 11 de maio de 2009, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, foi reconhecido o valor de R$
11.744,35, em virtude de glosa de créditos considerados indevidos e da constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Contra esse Despacho Decisório (Eletrônico) foi interposta manifestação de
inconformidade tempestiva, acompanhada de documentos, na qual o interessado alega
inicialmente a nulidade por cerceamento de defesa, porque não teria conseguido acessar as
informações complementares detalhadas a respeito do crédito, pois a consulta ao endereço
eletrônico da RFB que constou no DDE retornava apenas uma mensagem de erro, não
disponibilizando os demonstrativos em questão.
Diante dos elementos constantes nos autos, tal alegação foi considerada
plausível pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre, o
que motivou o retorno do processo à repartição de origem para que fosse dada ciência ao
contribuinte do teor do demonstrativo referente ao detalhamento do crédito, que então já se
encontrava disponível no site da RFB (cópia nas fls. 313 a 325), com abertura do prazo de trinta
dias, a contar da ciência, para apresentação de nova manifestação de inconformidade, se assim
desejasse.
Em resposta, o contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade,
protocolizada no dia 16 de julho de 2012, acompanhada dos documentos das fls. 481 a 626, no
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.915392/2009-23

qual alega inicialmente a tempestividade da manifestação e quanto ao mérito, contesta as glosas
praticadas.
Ocorre que o aviso de recebimento, mostra que a ciência do contribuinte
ocorreu no dia 13/06/2012 (quarta-feira), sendo esta a data em que se considera feita a intimação,
nos termos do art. 11, inc. II, do Decreto n° 7.574, de 2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal e outros processos que especifica, sobre matérias
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O art. 210 e parágrafo único do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de
1966), estabelecem que os prazos fixados na legislação tributária são contínuos, excluindo- se na
sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento e que só se iniciam ou vencem em
dia de expediente normal na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Dessa forma, no presente caso, o prazo de 30 dias concedido para apresentação de nova
manifestação de inconformidade iniciou-se no dia 14/06/2012, que caiu numa quinta-feira e
encerrou-se no dia 13/07/2012, sexta-feira, sendo que nas duas datas o expediente da repartição
foi normal.
Por decorrência, a Manifestação de Inconformidade foi apresentada fora do
prazo, em 16/07/2012 e, ao contrário do que afirma o interessado, não foi apreciada pela 3a
Turma da Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre, o que torna definitivo, na esfera
administrativa, o Despacho Decisório.
A 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre proferiu o
Acórdão de Manifestação de Inconformidade n° 11-61.735, de 18 de agosto de 2017, com a
seguinte Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
GLOSAS NÃO CONTESTADAS. DEFINITIVIDADE.
Consideram-se definitivas as glosas não contestadas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo sido dado conhecimento ao contribuinte das razões que motivaram o
deferimento parcial do seu pleito e a ele oportunizada nova manifestação, não
se acolhe a alegação de cerceamento de defesa.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade
é reputada como incontroversa e é insuscetível de ser trazida à baila em
momento processual subsequente.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 29 de
novembro de 2012.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.915392/2009-23

A empresa não ingressou com Recurso Voluntário.
Logo, para o Processo Administrativo Fiscal n° 11080.915391/2009-89 houve
a decisão administrativa definitiva não havendo assim repercussão no presente processo.
Um adendo quanto ao tópico “Da discussão judicial do débito oriundo do
processo administrativo n° 11080.915391/2009-89”.
É alegado às folhas 16 do Recurso Voluntário:
Para tanto o recorrente informa que procederá, após o término do recesso forense, na
interposição de ação anulatória de debito oriundo da glosa dos créditos de IPI que dizem
respeito ao processo administrativo n° 11080.915391/2009-89. Neste processo judicial o
contribuinte procederá no depósito da exigência discutida, cabendo por este motivo ser
analisada na esfera administrativa os argumentos que não foram conhecidos na
manifestação de inconformidade relativa ao processo administrativo n°
11080.915391/2009-89, visto declarada intempestiva.
Portanto, trata-se de mera suposição, esclarecendo que não consta nenhuma
informação / petição a respeito do assunto no presente processo.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário em parte e na parte conhecida
nego provimento ao recurso do contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital